Tribunal: TJPA
Processo: 0023846-40.2009.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023846-40.2009.8.14.0301

APELANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ANA DOS SANTOS XAVIER

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/JULHO/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - N.º 0023846-40.2009.8.14.0301
.

COMARCA: BELÉM / PA.

EMBARGANTE(S):
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

ADVOGADO(A)(S):
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270
.

EMBARGADO(A)(S):
ANA DOS SANTOS XAVIER
.

ADVOGADO(A)(S):
MARCELLA REGINA GRUPPI RODRIGUES – OAB/PA12.028
.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ART. 11 DA LEI 9.656/98. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. CONHECIMENTO PRÉVIO DA BENEFICIÁRIA SOBRE A ENFERMIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos Embargos de Declaração, e lhe
REJEITAR
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
– Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desª. Margui Gaspar Bittencourt –
Presidente.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezessete (17) dias do mês de julho (07) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0023846-40.2009.8.14.0301

COMARCA: BELÉM / PA.

EMBARGANTE(S):
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO(A)(S):
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

EMBARGADO(A)(S):
ANA DOS SANTOS XAVIER

ADVOGADO(A)(S):
MARCELLA REGINA GRUPPI RODRIGUES – OAB/PA12.028

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL, para fins de prequestionamento,
opostos por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face do Acórdão de Id. 8549394, que
conheceu e negou provimento ao interno, a fim de manter os termos da decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora agravante.

Nas razões (Id. 8645069), a embargante alega que o acórdão contém omissão, pois não enfrentou a questão do conhecimento prévio e próprio da beneficiária acerca da sua doença preexistente à contratação do plano de saúde. Ressalta, outrossim, que o acórdão não tratou da aplicação do art. 11, da Lei 9.656/98, que justificou a negativa de cobertura, alegando que tal previsão limitativa de cobertura também tinha previsão contratual.

Embora intimada, a embargada não se manifestou sobre os embargos (Id. 9002812

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 23 de JUNHO de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ART. 11 DA LEI 9.656/98. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. CONHECIMENTO PRÉVIO DA BENEFICIÁRIA SOBRE A ENFERMIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Conheço dos embargos, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Os embargos de declaração, dada sua natureza objetiva e sua função integrativa, possuem a finalidade de esclarecer os termos do
decisum
, devendo-se observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, a presença de erro material. De se ver, portanto, que a lei processual somente admite os aclaratórios para esses fins.

No caso dos autos, a Embargante afirma que a decisão colegiada padece omissão analítica sobre os fundamentos jurídicos alegados no recurso, na medida em que deixou de analisar a circunstância de que beneficiária tinha conhecimento prévio da sua condição de saúde ao tempo da contratação do plano de saúde, o que legitimava a cobertura parcial temporária – CPT, que resultou na negativa de cobertura do procedimento cirúrgico (Videolaparoscopia), na forma do art. 11 da lei dos planos e seguros privados de assistência à saúde.

De plano, rechaça-se a alegação de no acórdão. A fundamentação do voto condutor do acórdão foi explícita ao tratar desta questão
:

“[...]

Na espécie, tem que a agravada, usuária do plano de saúde desde 30/05/2008, realizou exames de rotina no mês de dezembro de 2008, quando foi notada a presença de um cálculo de aproximadamente 0,4cm de diâmetro e um espessamento na parede da vesícula biliar, razão porque lhe foi indicada Cirurgia de Videolaparoscopia para resolução da patologia, porém o pleito foi indeferido pela ora agravante sob o fundamento de existência de Cobertura Parcial Temporária (CPT).

Pois bem, conforme fiz constar na decisão monocrática agravada para que a recorrente pudesse afirmar ser preexistente as enfermidade apresentada pela agravada, seria necessário que esta tivesse feito declaração neste sentido ou que houvessem sido realizados exames médicos prévios, sendo ônus da recorrente comprovar que a contratante tinha ciência a respeito da existência daquela doença no momento da contratação, nos exatos termos do art. 11 da Lei n. 9.656/1998.

Ocorre que a agravante não comprou que a recorrida tinha ciência da doença na época da contratação e, de acordo com o disposto no parágrafo único, do mencionado art. 11, “É vedada a suspensão da assistência à saúde do consumidor ou beneficiário, titular ou dependente, até a prova de que trata o caput, na forma da regulamentação a ser editada pela ANS”.

Ademais, a enfermidade que acometia à agravada foi detectada através de exame realizado em 06/12/2008 (07 meses após o início do contrato) e consta da Guia de Internação de Solicitação de Internação, datada de 06/05/2009, o tempo de doença como sendo de 06 meses. Essas provas constantes dos autos vão de encontro às alegações da agravante.

Outrossim, não consta dos autos que a recorrente tenha exigido exames prévios para detectar a existência de doenças à época da contratação, constando tão somente declaração da agravada, nas quais, inclusive, são mencionadas algumas doenças preexistentes.

Sobre o assunto, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 568/STJ. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3.
O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, sem a exigência de exames prévios e não provada a má-fé do segurado, é ilícita a recusa da cobertura securitária sob a alegação de doença preexistente à contratação do seguro
. 4. Quando as conclusões da Corte de origem resultam da estrita análise das provas carreadas aos autos e das circunstâncias fáticas que permearam a demanda, não há como infirmar tal posicionamento em virtude da incidência da Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1817514/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021)

Desta forma, não havendo provas a respeito da alegada preexistência da doença, resta claro ter sido indevida a negativa, ficando caracterizado, portanto, o ato ilícito.

[...]”

Destarte, não se vê omissão no acórdão embargado, já que se afirmou categoricamente que o conhecimento prévio, por parte da beneficiária, sobre sua enfermidade não restou demonstrado nos autos, sendo que: i) a enfermidade somente foi verificada em exame após a contratação do plano; e ii) a operadora do plano de saúde não exigiu exames ao tempo da pactuação do contrato para fins de se constatar a condição de saúde da beneficiária.

Se depreende, portanto, que a decisão colegiada efetivamente tratou do art. 11, da Lei 9.656/98, afirmando que o plano de saúde não comprovou a circunstância de conhecimento prévio da enfermidade.

ASSIM,
considerando a ausência de omissão, na forma do art. 1.022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo integralmente os termos do acórdão guerreado.

É como voto.

Belém/PA, 17 de JULHO de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 17/07/2023